Tribunal: TJDFT
Processo: 0010425-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010425-40.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: SAMER FAWZI ABOU AL IZZ COMERCIO - ME REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face da sentença de ID 14198771 proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança no 0010425-40.2016.8.07.0007, julgou parcialmente procedente o pedido do autor apelante. Sustenta que o juízo acolheu a prejudicial de prescrição, mas que é necessária a reforma da sentença neste quesito. Aduz que a prazo prescricional inicia-se a emissão da última fatura, que caracteriza o vencimento da dívida, de forma que não há que se falar em ocorrência de prescrição. Tece considerações e colaciona julgados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição acolhida. Preparo ID 14198775, fls. 10 e 11. Despacho ID 14290464 intimando o apelante sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, tendo o apelante reiterado a necessidade de análise do apelo através da petição ID 14460040. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga proferiu decisão ID 14198730 julgando parcialmente o mérito da ação, na qual houve acolhimento da prejudicial de prescrição no que tange às faturas anteriores a 6/6/2011. Em face desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento pelo ora apelante, o qual restou julgado e manteve a decisão. Transcrevo a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA FATURA. 1. Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional referente à dívida oriunda da utilização de cartão de crédito é a data de vencimento de cada fatura. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1184703, 07050763120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao prolatar a sentença ora combatida, o juízo não adentrou novamente na questão da prescrição e, ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou a parte apelada observando à prescrição já declarada. Assim, resta claro que a questão ora apelada já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto frente à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação oferecida pela devedora, reconhecendo a hipótese de preclusão. 2. Em sede cumprimento de sentença, é defeso à parte que não impugnou, oportunamente, a planilha de cálculos apresentada pelo credor, investir, sob a alegação de excesso de execução, frente à penhora, via BACENJUD. 2.1. Encontrando-se as matérias suscitadas pela impugnante já estão acobertadas pela preclusão, não pode mais a devedora rediscutir o tema, sob pena de violação dos artigos 505 e 507, do CPC. 3. Precedente da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. Ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão que homologou os cálculos, a parte perde a oportunidade de rediscutir a questão em grau recursal, ante a ocorrência da preclusão temporal. (2a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.005042-9, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 6/6/2014, p. 93). 4. Doutrina: A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2011. 13. ed. p. 298). 5. Agravo por instrumento improvido. (Acórdão n. 1067282, 07064496820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de deserção. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020 16:59:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador